Tribunal: TJDFT
Processo: 0018832-53.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ERRO MATERIAL CONSTATADO. MERA CORREÇÃO. VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO APLICAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NA ESPÉCIE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REQUISITOS. AGINT NOS ERESP 1.539.725/DF.
1. Os embargos de declaração têm cabimento quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Erro material é aquele entendido como uma inexatidão material ou retificação de cálculo, o que, em outras palavras, significa um equívoco material sem conteúdo decisório propriamente dito, ou seja, que não afeta em substância o decidido, não alterando, aumentando ou diminuindo os seus efeitos, motivo pelo qual é passível de correção de ofício e não está sujeito à preclusão (art. 494, inciso I, do CPC).
2.1. Constatado equívoco quanto ao percentual de honorários sucumbenciais fixado em sentença, o que configura erro material, sua correção é medida que se impõe.
3. No tocante ao erro de fato aventado, ao fundamento de que houve compensação quanto aos honorários advocatícios recursais, o STJ, no AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, fixou entendimento no sentido de que será devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
3.1. Considerando que à apelação da ré foi dado parcial provimento e que à apelação do autor foi dado provimento, não há que se falar em majoração dos honorários sucumbenciais, pois não preenchidos os requisitos retrodispostos.
4. Embargos de declaração parcialmente providos.